Tribunal: STJ
Processo: 0000267-17.2024.8.12.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106039 - MS
(2025/0434354-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO TOMAZ
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: ROVERSON RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
INTERES.
: JOACIR DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
INTERES.
: BEATRIZ DE LURDES QUADRI FREITAS
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Quanto à Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a
parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
Documento eletrônico VDA57005247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: fa788744-e54c-4738-ba75-e9e8bb84a4f9

no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023).
4. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: fa788744-e54c-4738-ba75-e9e8bb84a4f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106039 - MS
(2025/0434354-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO TOMAZ
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: ROVERSON RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
INTERES.
: JOACIR DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
INTERES.
: BEATRIZ DE LURDES QUADRI FREITAS
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Quanto à Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a
parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
3/10/2023).
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

4. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por TIAGO TOMAZ contra a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice das Súmulas n. 7 e 83
do STJ e 284 do STF.
Ressalta que nas razões recursais teriam sido indicados os
dispositivos legais tidos por violados e sustenta que a pretensão
defensiva demandaria apenas a revaloração da prova dos autos, afirmando a
existência de precedentes deste Superior Tribunal que corroborariam a tese
defensiva.
Aduz a ilegalidade da busca pessoal e veicular, do indeferimento da
aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da majorante da
interestadualidade. Defende a consunção do crime de desobediência e alega
que teria havido a valoração inadequada dos maus antecedentes.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

Conforme constou na decisão agravada, o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
entender que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como da Súmula n. 83 do STF, por contrariedade das
razões do recurso ao sentido da pacífica jurisprudência do STJ e por falha
construtiva do recurso especial, fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do
STF.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
evidencia que o agravante não impugnou especificamente tais fundamentos,
limitando-se a sustentar o afastamento dos referidos óbices sumulares e a
reiterar argumentos de mérito.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
475/SP,
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR
julgado em
DJe de
27/8/2024,
30/8/2024).
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e
específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente
a mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de que teria havido
seu descumprimento, por exemplo.
Em tais casos, o recurso especial possui fundamentação deficiente e
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no
, relator
REsp n. 2.053.718/SP
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
e AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/6/2024;
AREsp n. 2.392.824/SP
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles
veiculados
nos
precedentes
mediante
, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
distinguishing
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
)
3/10/2023.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA
.
SÚMULA N. 83/STJ
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar
especificamente,
de
forma
efetiva
e
pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial,
o entrave atinente à incidência da
,
Súmula n. 83/STJ
apontado pelo Tribunal de origem como um dos
fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
sobre o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de
)
20/8/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

4. Quanto ao óbice da
, seria necessário que o
Súmula 7/STJ
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
, conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.253.769/PR
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n.

e
701.404/SC, 746.775/PR
em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
831.326/SP,
19/9/2018,
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57005250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:34
Código de Controle do Documento: d608a084-c3c8-461f-8a2a-a36b60350bec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.039 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002671720248120035 0000267172024812003550001
0000267172024812003550002 0000267172024812003550003
0000267172024812003550004 0000267172024812003550005
0000267172024812003550006 0000267172024812003550007
0000267172024812003550008 0000267172024812003550009
0000267172024812003550010 0000267172024812003550012
00002671720248120035500121 082024000849516 2671720248120035
267172024812003550001 267172024812003550002 267172024812003550003
267172024812003550004 267172024812003550005 267172024812003550006
267172024812003550007 267172024812003550008 267172024812003550009
267172024812003550010 267172024812003550012 2671720248120035500121
82024000849516
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO TOMAZ
AGRAVANTE
: ROVERSON RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO TOMAZ
AGRAVADO
: ROVERSON RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: JOACIR DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
AGRAVADO
: BEATRIZ DE LURDES QUADRI FREITAS
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO TOMAZ
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: ROVERSON RAMOS DA COSTA
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
INTERES.
: JOACIR DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
INTERES.
: BEATRIZ DE LURDES QUADRI FREITAS
ADVOGADO
: IGOR BITTENCOURT MINOSSO - SC063075
C54260548580988101:650@
2025/0434354-2 - AREsp 3106039 Petição : 2026/0028102-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:23
Código de Controle do Documento: CFFF237B-7F93-461C-BCF2-B831B8109D08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.039 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548580988101:650@
2025/0434354-2 - AREsp 3106039 Petição : 2026/0028102-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:23
Código de Controle do Documento: CFFF237B-7F93-461C-BCF2-B831B8109D08